Tribunal: TJES
Processo: 5006334-93.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006334-93.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSIKA BARRETO DA COSTA SOUZA
RECORRIDO: LEILA MARIA PEDRONI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006334-93.2020.8.08.0024

RECORRENTE JESSIKA BARRETO DA COSTA SOUZA

RECORRIDO: LEILA MARIA PEDRONI

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que presentes os requisitos legais, conforme documentos juntados no ID 5303164.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DO REQUERIDO. ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. VALOR COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO .

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Trata-se de Ação Indenizatória, ajuizada por LEILA MARIA PEDRONI em face de JESSIKA BARRETO DA COSTA SOUZA, por meio da qual pleiteia indenização por danos materiais R$ 3.363,13 (três mil, trezentos e sessenta e três reais e treze centavos), referente ao conserto de automóvel e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Afirma a autora que no dia 19 de Novembro de 2018, que quando saia do estacionamento do Shopping boulevard Vila Velha c
o
m seu veículo Modelo Prisma LT 2018 de Placa: PPW0780, quando a parte requerida veio a colidir em seu veículo Prisma causando várias avarias

3 - Na sentença o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “
Julgo
PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, referente ao conserto do veículo, para condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 3.363,13 ( três mil trezentos e sessenta e três reais e treze centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Julgo IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral formulado na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”.

4- Recurso que pretende a reforma da sentença, alegando ausência de prova dos fatos, falta de detalhamento das peças trocadas na nota fiscal apresentada, culpa concorrente no acidente e, consequentemente, a inexistência dos elementos caracterizadores para a condenação em danos materiais.

5 - Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

6 – Quanto ao mérito, neste caso, tem-se que, de fato, a Requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, nos termos do art. 186 do Código Civil/ 2002. Conforme observado na sentença, tratando-se de acidente de trânsito, concluiu-se, pelos documentos juntados durante a instrução, inclusive Boletim de Ocorrência, que a parte requerida foi a causadora do acidente em questão. Nesse sentido, sendo a responsável pelo acidente e comprovados nos autos os valores para os reparos do veículo do autor, deve o recorrente/Requerido repará-lo.

Com efeito, é cediço que para a ocorrência do dever de indenizar faz-se necessária a existência de ação ou omissão imputável ao agente, sua culpabilidade, o dano provocado, e o nexo de causalidade.

É o que prescrevem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art.186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art.927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Assim, constata-se que a responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano, moral ou patrimonial, causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito. Cumpre ao lesado na ação de ressarcimento provar, além do dano, a culpa e o nexo de causalidade.

Logo, tendo em vista que incumbe, em regra, a cada uma das partes a comprovação de suas alegações, ao autor compete a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Neste aspecto, verifico que o Autor comprovou as suas alegações , diante da manobra equivocada do Requerido que ocasionou o acidente de trânsito

7 – CITO PARTE DA SENTENÇA:

“
Pois bem, conforme o que se infere das provas dos autos não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque a requerida desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao imprimir marcha a ré com o veículo, ocasionando a colisão no veículo da autora, que transitava pelo estacionamento do Shopping. Este fato, por si só, afasta a responsabilidade da autora, visto que a requerida criou situação que deu causa ao sinistro, se não houvesse ela violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado. Sabe-se que todo condutor de veículo deve dirigir com a cautela devida (direção defensiva). O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:
“Art.28:
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Ao exigir do motorista domínio de seu veículo, o texto de lei mencionado exige que este esteja atento a toda e qualquer condição adversa que implique em eventual risco à segurança de tráfego, adotando a cautela necessária à sua própria segurança, especialmente à segurança de terceiros. Entendo que tal regramento foi inobservado pela requerida, ressaltando que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 34, estabelece que: “
Art.34
:O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (...) Sendo assim, competia a requerida o ônus de provar que tinha, a todo momento, domínio do veículo que conduzia, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e ainda, que poderia executar a manobra sem perigo para o veículo da autora, considerando a posição e velocidade do mesmo.
”

8. Ademais, ao realizar a manobra a recorrente saiu da posição inicial sem a atenção e cautela necessária, conforme prova oral produzida em audiência, quando assim descreveu a recorrente: “
que estava em uma vaga no meio de dois carros e que foi tirando o carro devagar, de ré e que olhou pelo retrovisor, não havia carros, que dando ré e sentiu como se tivesse batido em algo e quando desceu do carro viu que havia colidido em um carro
.” Desse modo, tendo que arcar com os prejuízos causado pela sua desatenção e desrespeito às normas de trânsito, tendo no boletim de ocorrência somente a versão da requerida, pois a recorrente não compareceu ao batalhão de transito para relatar sua versão dos fatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)